Tribunal: STF
Processo: Rcl 74848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal dispõe que “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    2. In casu, inexiste dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto esta Corte sufraga o entendimento de que é possível a mitigação do enunciado sumular invocado quando demonstrados indícios da ocorrência de outros crimes além daqueles que têm como pressuposto a constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes. 



    3. Mostra-se cabível a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    4. É imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.